Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPASSE NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 580,00, referente aos danos materiais sofridos pelo requerente.
2. Em suas razões recursais, a instituição bancária recorrente afirma que o pagamento efetivado pelo recorrido foi regularmente processado. Acrescenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a analisar a ocorrência de falha na prestação dos serviços do banco recorrente devido à alegada ausência de processamento do pagamento de um boleto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o recorrido relata que, em 28/4/2025, realizou o pagamento de um boleto no valor de R$ 580,00, de forma parcelada, por meio do cartão de crédito vinculado à instituição bancária recorrente (ID 76598548, pág. 59). Contudo, o valor não foi recebido pela empresa credora (ID 76598520), razão pela qual o recorrido precisou efetuar novo pagamento em 5/5/2025 (ID 76598520, pág. 1).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na hipótese, enquanto o recorrido demonstrou ter realizado o pagamento impugnado, a instituição financeira recorrente não logrou comprovar o repasse do valor ao beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), resta configurada a falha na prestação do serviço do banco recorrente, devendo ser mantida a sua condenação à restituição dos valores pagos em duplicidade.
8. A sentença estabeleceu que a correção monetária deverá incidir a partir da data do pagamento, enquanto os juros de mora terão como termo inicial a citação, o que está em conformidade com o disposto no artigo 405 do Código Civil e com o entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o.